Tribunal: TJBA
Processo: 0569093-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0569093-53.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Silas Santos de Matos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ENTRADA PERMITIDA. MÉRITO. RECURSO DO RÉU PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM OS FATOS DEMONSTRAM QUE O APELANTE FOI FLAGRADO EM ATIVIDADE PRÓPRIA DE TRAFICANTE DE ENTORPECENTE E NÃO DE USUÁRIO. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal 0569093-53.2015.8.05.0001, da comarca de Salvador/Ba, em que figuram, como Apelante, Silas Santos de Matos e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Apelação interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA